Tribunal: TJBA
Processo: 8033893-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033893-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: HENIA DE SOUZA GONCALVES e outros Advogado(s): MARCELO ALVES DOS SANTOS, LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA, DULLIO DANTAS E SILVA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. OMISSÃO ESTATAL EM PROVER REGULAÇÃO PARA UNIDADE ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DEVER INAFASTÁVEL DO ESTADO EM GARANTIR O DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ARTS. 6º E 196, CF). URGÊNCIA E GRAVIDADE COMPROVADAS DE PLANO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por cidadã representada por sua filha, diagnosticada com grave Infarto Agudo do Miocárdio (CID I21), visando a obter transferência imediata para unidade hospitalar com suporte de cardiologia/cirurgia cardíaca para a realização urgente de cateterismo (hemodinâmica), haja vista a inércia da Central Estadual de Regulação em prover o atendimento necessário, tendo sido a transferência anteriormente Cancelada sob alegação de eletividade, contrariando o relatório médico de urgência. O pedido liminar foi deferido no Plantão Judiciário, determinando a transferência imediata do polo passivo. II. Questão em discussão (a) Análise das preliminares suscitadas de ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da medida liminar de transferência e da ausência de recusa formal por parte da Administração Pública. (b) Exame do dever constitucional do Estado de garantir a prestação integral e imediata de saúde aos cidadãos em situação de urgência e risco iminente de vida, e a prevalência destes direitos fundamentais sobre as alegações de organização administrativa da fila de regulação, em consonância com o parecer ministerial. III. Razões de decidir (a) A carência da ação por ausência de interesse processual ou perda do objeto não se sustenta, porquanto a transferência do paciente, quando implementada sob a força coercitiva de medida liminar, dotada de precariedade, não exaure o objeto do Mandado de Segurança, subsistindo o interesse na cognição exauriente para a consolidação do direito e garantia de eventual continuidade do tratamento. A urgência da situação e a demora administrativa prévia caracterizam a lesão ao direito líquido e certo, independentemente de recusa formal do ente estatal. (b) O direito à saúde, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, é um direito fundamental social de eficácia plena, cuja responsabilidade pela garantia e concretização é solidária entre todos os entes federativos. Na presente circunstância, a farta prova pré-constituída demonstra o risco iminente à vida da Impetrante, que necessitava de procedimento de alta complexidade (cateterismo cardíaco), impondo ao Poder Público a obrigação de agir com presteza e eficiência. A alegação de desrespeito à ordem cronológica da fila de regulação sucumbe diante da gravidade e da urgência clínica que colocam em risco os direitos indisponíveis à vida e à dignidade da pessoa humana. O direito à saúde prioritário em casos graves deve ser interpretado em harmonia com os princípios basilares da República. (c) O Parecer Ministerial manifestou-se de forma clara e favorável à concessão da segurança, corroborando a avaliação técnica da urgência e a necessidade de confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida. IV. Dispositivo e tese Rejeitam-se as preliminares suscitadas. Concede-se a segurança. Tese de julgamento: "1. A transferência e internação de paciente em grave estado de saúde, diagnosticado com Infarto Agudo do Miocárdio ou outras condições cardíacas agudas, e necessitando de procedimento urgente de alta complexidade, revelam direito líquido e certo fundamental, cuja lesão pela inércia ou insuficiência administrativa autoriza a concessão da segurança, conduzindo à confirmação da medida liminar concedida. 2. O direito à saúde, amparado constitucionalmente, e o consequente dever do Estado em prover o tratamento necessário em casos de grave urgência, prevalecem sobre a alegação de ordem cronológica da fila de regulação, mormente quando comprovado o risco de morte ou de agravamento irreversível da condição clínica do paciente." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, I, LXIX, LXXIV, 6º, 196, 197; Lei nº 12.016/2009, Art. 7º, II; Lei nº 8.080/90, Art. 7º, IV e 15, II; Lei nº 9.510/2005; Código de Processo Civil, Art. 17, 98 e seguintes, 485, VI, 1.048, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - MS: 00122558720148050000; TJ-BA - MS: 80272773920208050000; TJ-BA - MS: 80240061720238050000; TJ-BA - MS: 00074863120178050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033893-88.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HENIA DE SOUZA GONCALVES e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar concedida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07